Tribunal: TJDFT
Processo: 0707136-83.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. INDISPONIBILIDADE DE VEÍCULO EM AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA PARA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. COMPRA E VENDA ENTRE TIO E SOBRINHO INVESTIGADO EM AÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DE TRADIÇÃO E DE PAGAMENTO NÃO COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os embargos de terceiro têm por objetivo a desconstituição de processo do qual não participe constrição judicial indevida e, consequentemente, a liberação do bem, nos termos do disposto no artigo 674 do CPC. Sobre o tema, observo que para retomar a plenitude da propriedade de bem indisponibilizado, sob o fundamento de que não pertence ao réu investigado em ação de improbidade, compete ao embargante o ônus da prova de suas alegações (art. 373, I, do CPC).
2. Em que pese a presença de DUT do veículo assinado antes da ordem de constrição e de outros documentos que aparentam a realização da compra e venda, certo é que não há qualquer indicativo mínimo de pagamento por parte do recorrente ao alienante ou mesmo que houve a efetiva tradição do bem, o que permite-se concluir que o negócio entabulado entre as partes foi simulado e, por isso, a ordem de indisponibilidade deve ser mantida.
3. Recurso de apelação conhecido, mas improvido.